Tribunal: TCU
Processo: 039.594/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Convênio 00182/2009, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 711383, função SAUDE, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (no da TCE no sistema: 1391/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 7492/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, originalmente, em desfavor de Olnei Luís Pietrobelli, em razão de impugnação total dos recursos repassados ao Município de Lajeado do Bugre/RS, por meio do Convênio 182/2009, que teve por objeto a aquisição de medicamentos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 10407/2023-TCU-Primeira Câmara de forma que: a) onde se lê: "9.4. julgar irregulares as contas de Olnei Luís Pietrobelli e da empresa Economic Farma Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias (...) " b) leia-se: 9.4. julgar irregulares as contas de Olnei Luís Pietrobelli e da empresa Economic Farma Ltda. e condená-los ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Saúde das quantias (...) 1. Processo TC- Processo 039.594/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Economic Farma Ltda (04.531.903/0001-50); Olnei Luís Pietrobelli (XXX.421.420-XX); Vilmar Brandão Alves (XXX.279.270-XX). 1.2. Unidade: Município de Lajeado do Bugre - RS. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Willian Tiecher (OAB-RS 100.970), Fernando Santos Arenhart (OAB-RS 56.377) e outros, representando Dimerios Comércio de Materiais Cirúrgicos Eireli; Paulo Roberto Galvão Ignacio (OAB-RS 72.385B), representando Economic Farma Ltda.; Vilmar Brandão Alves Junior e Marines Silva de Sá, representando Vilmar Brandão Alves; Pedro Ademir Matias da Rosa (OAB-RS 97.772), representando Antônio Rodrigues Brizola. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.